Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Banco BMG S/A, objetivando a reforma da decisão que deferiu a suspensão dos descontos realizados pelo agravante na folha de pagamento da agravada, com relação ao Consignado BMG e ao Cartão BMG, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).
Nas razões recursais, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência no processo principal e, ainda, que inexiste qualquer ilegalidade no contrato de cartão crédito consignado firmado entre as partes.
Alega, também, que a manutenção da multa cominatória aplicada pelo magistrado a quo acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso.
Pugna, assim, pela concessão da liminar e a suspensão da decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Vejamos.
No caso, a agravada interpôs a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do ora agravante, alegando, em síntese, que não adquiriu o cartão de crédito consignado da instituição financeira.
Em que pese tenha a instituição bancária colacionado aos autos a cópia do suposto contrato de adesão de cartão de crédito consignado em nome da agravada (autos principais), tal documento não se mostra, por si só, suficiente para atestar a regularidade da contratação, sendo necessária a instrução processual e o contraditório para averiguar acerca da comprovação do empréstimo consignado.
E o perigo de dano se mostra evidente, posto que com os descontos, haverá a redução injustificada de seu pagamento, que, inclusive, tem natureza alimentar.
Em situação semelhante, cito precedente deste Sodalício: AI no 1003762-97.2018.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2018.
Outrossim, com relação à multa aplicada, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois a multa imposta ao agravante constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreinte, por sua vez, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como alhures mencionado.
Ressalto, outrossim, que o valor arbitrado das astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, caso entenda que se tornou insuficiente ou excessiva.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator